Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PENA DE CONFISSÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO.
1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021).
2. As condicionantes devem ser analisadas sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, examinadas de acordo com as afirmações contidas na peça vestibular, não se fazendo um exame mais aprofundado da matéria, pois esta se dará na oportunidade de solução da questão de fundo.
3. Em tendo o contrato de compra e venda sido pactuado com os requerentes e uma das rés indicadas, o direcionamento de cobrança de alugueres devidos à procuradora da parte importa em reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.